Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-12.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002038-12.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIRMEIRE DA SILVA GOMES DE SOUZA - CPF: 782.348.912-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ARTIGOS 922 E 924 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se
as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento do débito exequendo em múltiplas parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002038-12.2020.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: SIRMEIRE DA SILVA GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,

contra sentença proferida pela

1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou
extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002038-12.2020.8.11.0025, movida contra
SIRMEIRE DA SILVA GOMES DE SOUZA.

Inconformado, o Apelante aduz que não é o caso de extinção da execução, mas sim de suspensão do feito, visto que o acordo envolve o parcelamento do débito até 23/04/2026.

Sustenta que no próprio acordo consta cláusula prevendo a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Pugna pela reforma da sentença, com a suspensão processual na forma do art. 922 do CPC, sem prejuízo de o processo retomar o seu curso, em caso de não cumprimento do acordo, devendo a suspensão perdurar até o vencimento da última parcela, conforme requerido na minuta de acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou
extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002038-12.2020.8.11.0025
.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo em 23/05/2024, conforme ID. 234186666, em que restou pactuado o pagamento do débito exequendo em 01 entrada + 23 parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Nesse passo, verifica-se que deve ser reformada a sentença, pois, na esteira do citado art. 922 do CPC,
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(destaquei)

Desse modo, no caso, não se afigura presente qualquer hipótese de extinção da obrigação e da execução, portanto, conforme convencionado, o processo deve seguir suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá permanecer suspenso

durante o prazo concedido pelo exequente para que a executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025